Tribunal: TJES
Processo: 5000378-96.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000378-96.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRUNA PEZZIN PAULUCIO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000378-96.2021.8.08.0045

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido: BRUNA PEZZIN PAULUCIO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA RELATA QUE ADQUIRIU PASSAGENS DE VITÓRIA (ES) À JERICOACOARA (CE), CONTUDO, AO CHEGAR NO AEROPORTO, FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE A REQUERIDA NÃO OPERAVA VOOS PARA JERICOACOARA, E QUE SEU VOO HAVIA SIDO CANCELADO. REALOCAÇÃO DE VOO COM O ITINERÁRIO VITÓRIA (ES) - FORTALEZA (CE), GERANDO GASTO COM O DESLOCAMENTO DE FORTALEZA À JERICOACOARA. FATO OCORRIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA AGÊNCIA DE TURISMO COMO RESPONSÁVEL EXCLUSIVA, AINDA QUE ESTA TENHA MEDIADO A REALOCAÇÃO DA CONSUMIDORA, APÓS O CANCELAMENTO. ELOS DA MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIR R$2.197,22 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO PAGAR R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, A RECORRENTE ALEGA QUE O CANCELAMENTO SE DEU EM RAZÃO DO COVID-19, PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)